Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-49.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001833-49.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MHD RESTAURANTE E PUB LTDA - ME - CNPJ: 26.713.774/0001-53 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR E RESTAURANTE) – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL - LUCROS CESSANTES – PROVA SUFICIENTE - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo
37
,
§ 6º
, da
CF
, excluindo-se, consequentemente, a análise da culpa dos seus agentes.

Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora, sábado à noite, período de maior movimento, resultou no seu fechamento e dispensa de clientes, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária.

Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa.

A
interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade,
principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial,
motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001833-49.2020.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MHD RESTAURANTE E PUB LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Única da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que nos autos da ação de
indenização por danos materiais e morais proposta por
MHD RESTAURANTE E PUB LTDA - ME
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$9.670,62 (nove mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) atualizados com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora desde a citação e indenização por danos morais no valor de R$13.000,00 (treze mil reais) atualizados com correção monetária desde a fixação e juros de mora desde o evento danoso. Tendo o requerente decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende que não restou demostrado nos autos, nenhuma interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do apelado na data alegada.

Aduz que mesmo tivesse ocorrido, o caso não é de indenização, pois derivaria de fato de força maior ou fortuito, uma vez que
“a concessionária não pode ser condenada por um acontecimento que foge de seu alcance, ou seja, não teve culpa ante a este fato, não devendo sofrer punições, uma vez que não deu causa ao problema reclamado”
. (sic)

Pondera que não há provas quanto ao suposto prejuízo material, razão pela qual deve ser afastado, bem como inexiste comprovação quando à suposta má-prestação de seus serviços, por isso não há como acolher o pleito de danos morais.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral, ante a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os fatos alegados. (Id 78775976)

Contrarrazões ofertadas no Id 78775982.

Preparo devidamente recolhido no Id 78775978.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MHD RESTAURANTE E PUB LTDA - ME
, ora apelado,

ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aqui apelante, onde visa ser ressarcido pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço prestado pela concessionária de serviço público.

Consta na inicial que a parte requerente possui um bar e restaurante “DRAFT AMERICAN PUB” que recebe energia elétrica da requerida na Unidade Consumidora 6/2641581-0; e que na data de 09/11/2019, enquanto o estabelecimento encontra-se em pleno funcionamento, houve o rompimento de um dos cabos de energia elétrica do poste que se localiza próximo ao estabelecimento, ocasionando falta de energia que motivou a interrupção do atendimento aos clientes às 21h, consequentemente, gerando prejuízos à requerente.

Diante disso, propôs a presente ação indenizatória, no qual pleiteia a reparação de danos morais e materiais.

Após regular processamento do feito, o magistrado sentenciante

julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$9.670,62 (nove mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$13.000,00 (treze mil reais). Além disso, tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Contra a sentença, defende a apelante, que não restou demostrado nos autos, nenhuma interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do apelado na data alegada.

Aduz que mesmo tivesse ocorrido, o caso não é de indenização, pois derivaria de fato de força maior ou fortuito, uma vez que
“a concessionária não pode ser condenada por um acontecimento que foge de seu alcance, ou seja, não teve culpa ante a este fato, não devendo sofrer punições, uma vez que não deu causa ao problema reclamado”
. (sic)

Pondera que não há provas quanto ao suposto prejuízo material, razão pela qual deve ser afastado, bem como inexiste comprovação quando à suposta má-prestação de seus serviços, por isso não há como acolher o pleito de danos morais.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
pelos danos materiais e morais, supostamente causados à parte autora devido à
interrupção
do serviço de fornecimento de
energia
elétrica no estabelecimento comercial
Draft American Pub.

Consoante estabelece o artigo
22
do CDC, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Acrescenta o parágrafo único, do dispositivo legal, que
"nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código".

Por derradeiro, a responsabilidade do fornecedor de serviços é prevista no artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, não se deve negligenciar que, por se tratar de relação com concessionária de serviço público, aplica-se a excepcional responsabilidade civil objetiva, a qual dispensa a conduta culposa para a caracterização do dever de reparar a lesão.

Nessa seara, à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, por envolver concessionária prestadora de serviço público, tem-se que os requisitos indispensáveis são a conduta da concessionária, a existência de dano e o nexo causal entre ambos, não havendo, portanto, de se falar em dolo ou culpa do ente.

O
texto constitucional
de 1988 não permite dúvidas:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Partindo dessas premissas, passa-se ao exame das particularidades do caso concreto.

Segundo extrai-se da exordial,
a parte requerente possui um bar e restaurante “DRAFT AMERICAN PUB” que recebe energia elétrica da requerida na Unidade Consumidora 6/2641581-0; e que na data de 09/11/2019 (sábado), enquanto o estabelecimento encontra-se em pleno funcionamento, houve o rompimento de um dos cabos de energia elétrica do poste que se localiza próximo ao estabelecimento, ocasionando falta de energia que motivou a interrupção do atendimento aos clientes às 21h, consequentemente, gerando prejuízos à requerente.

Os documentos colacionados juntamente com a inicial são capazes de demonstrar a veracidade da alegação autoral no sentido houve a suspensão do fornecimento do estabelecimento comercial na data de indicada, conforme se denota d
os protocolos juntados em Id 78774987 e, ainda, os registros de Id 78774988.

A Energisa, por sua vez, sustenta que não pode ser responsabilizada, eis que a
interrupção
da
energia
elétrica
derivaria de fato de força maior ou fortuito.

Não obstante, verifica-se que a apelante não se se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade, seja culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ou fato exclusivo de terceiro.

Entrementes, a
interrupção
do fornecimento de
energia
elétrica em decorrência de eventos naturais, como, por exemplo, descargas atmosféricas, não constitui excludente de responsabilidade, eis que se trata de risco inerente à atividade desenvolvida pela requerida.

Ora, é de se esperar da prestadora do serviço público, no desempenho de suas atividades, a observância e a manutenção de medidas hábeis a assegurar a continuidade do fornecimento da
energia
elétrica, sendo, pois, induvidosa, no caso dos autos, a omissão danosa da concessionária do serviço público.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO –
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL
– DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15”
(TJ-MT 00005957320168110028 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Logo, necessário o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante pelos danos decorrentes da
interrupção
do fornecimento de
energia
elétrica no restaurante apelado.

Relativamente
aos lucros cessantes, é inconteste que sem o fornecimento de energia um estabelecimento comercial não tem meios de exercer sua atividade.

Assim, o pagamento dos lucros cessantes deve ser atribuído à distribuidora de energia, em razão do que deixou de lucrar o bar, no dia do ato ilícito a ela imputado, devendo, por isso ser ressarcido o valor de
R$9.670,62 (nove mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e dois centavos)
, comprovados por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa no Id
78774980.

Cumpre salientar que a ré não pugnou pela produção de provas, seja pericial, ou documental, a fim de desconstituir os documentos apresentados pelo autor. (Id
78775969)

Com relação à indenização por danos morais, a orientação do STJ é no sentido de que só será possível quando o abalo atingir a honra objetiva da pessoa jurídica – Súmula 227.

Na hipótese dos autos, a interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante apelado culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade,
principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial,
motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral.

Assim, incontroverso o abalo
moral
, a importância fixada pelo juízo
a quo
,

em R$13.000,00 (treze mil reais) encontra-se em harmonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em consonância com os parâmetros desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS ADIMPLIDAS ANTECIPADAMENTE – COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 227, DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula nº 227) Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
(TJ-MT - AC: 00071673620108110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/10/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021